Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DEMÊNCIA SENIL MISTA. IDOSA. HIPERVULNERÁVEL.
1. O serviço de home care é um tratamento semelhante ao prestado em ambiente hospitalar, pois, em ambos, os cuidados necessários à recuperação da paciente são prestados por equipe multidisciplinar e especializada, com equipamento cuja operacionalização e limpeza deve ser supervisionada.
2. Se o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva, quando a medida é necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave, é também dever do Estado arcar com os custos do atendimento domiciliar, máxime em se tratando de cidadão de menor poder aquisitivo e existir relatórios médicos atestando a imprescindibilidade da prestação de serviço.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
4. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária conhecida e provida em parte.